Tribunal: TJES
Processo: 5004892-33.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004892-33.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS FERREIRA AVILA
RECORRIDO: Claudia Martins da Silva e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004892-33.2022.8.08.0021

RECTE.: JOÃO CARLOS FERREIRA AVILA

RECDO.: CLAUDIA MARTINS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇAO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da Demanda
: Trata-se de ação de cobrança cumulada com danos morais em que o autor afirma que em uma ação trabalhista patrocinada pela requerida, esta recebeu dois alvarás judiciais nos valores de R$ 8.509,88 ( oito mil quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 651,12 ( seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos), valores não repassados ao autor. Requer o ressarcimento dos valores, bem como reparação moral.
2. Tese do Recorrente
: O Recorrente, em sede de Recurso Inominado, requer inicialmente a gratuidade da justiça. No mérito sustenta que a r. sentença de piso merece reforma no que tange a incidência de juros e correção monetária quanto ao dano material, pois alega que se trata de responsabilidade contratual e, portanto, a correção monetária deveria incidir a partir do evento danoso e juros de mora a partir do vencimento (data do levantamento dos valores). Contrarrazões não interpostas, apesar da recorrida ter sido devidamente intimada.
3. Sentença
: Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do autor, para: a) Condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 7.786,85 (sete mil e setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, com a correção monetária a partir desta sentença pelo índice do CGJ/TJES e juros de 1% ao mês desde a citação; b) Condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em benefício do requerente a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença pelo índice do CGJ/TJES e com juros de 1% a partir da citação. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC..”
4.

Fundamentação
: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De plano, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Após detida análise das razões recursais, entendo ser caso de parcial reforma da sentença impugnada. De início, observa-se se tratar de responsabilidade contratual (descumprimento de contrato de serviço advocatícios), e não de ato ilícito propriamente dito, e, portanto, segundo entendimento do STJ, o termo inicial para incidência de juros de mora em caso de indenização por dano material decorrente de responsabilidade contratual, é a partir da citação. Segue jurisprudência: “
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE.
TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA
PARA INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA
PARA A INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
.
CITAÇÃO
.
RELAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021 , § 1º , do CPC ). 2. No presente caso, a indenização por
danos

materiais
é
decorrente
de responsabilidade
contratual
, contando-se os
juros
de
mora
a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. ( STJ Agint nos Edcl no Resp 1982034 MA 2022/0017338-4. Data publicação: 28/06/2022)
”. No que se refere ao termo inicial para início da contagem da correção monetária em caso de condenação por dano material decorrente de relação contratual, é da data do efetivo prejuízo, nos termos da Sumula 43 do STJ. Assim, merece parcial reforma a r. sentença de piso, apenas para considerar o termo inicial de incidência da correção monetária a data do efetivo prejuízo, no caso, data do levantamento dos alvarás.
6. Dispositivo
:
CONHEÇO
do Recurso Interposto e
lhe concedo PARCIAL provimento
, devendo a r. sentença ser reformada apenas no que se refere ao termo inicial de incidência da correção monetária, que se dará desde a data do efetivo prejuízo, no caso, data do levantamento dos alvarás, mantendo a r. sentença intocada nos demais termos. Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)